Tribunal: STF
Processo: AP 2764
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 12.056/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação dos réus, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 15 (quinze) testemunhas (eDoc. 18).
Em 31/3/2026, designei a audiência de instrução desta Ação Penal,  para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, bem como para a realização dos interrogatórios dos réus, para o dia 17/4/2026 (eDoc.20).
Em 22/4/2026, a defesa de GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA solicitou diligências, argumentando em síntese que “a instrução transcorreu de forma deficitária, pois as testemunhas de defesa arroladas tempestivamente na Resposta à Acusação não compareceram, justamente pela ausência de intimação judicial — ônus indevidamente transferido à defesa, em violação à paridade de armas. Diante da nulidade arguida, os acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio”.
E, ao final solicitou (eDoc.56):

1) Designação de audiência complementar para a oitiva das testemunhas de defesa arroladas no eDoc 18, com a correspondente expedição de mandados de intimação judicial, a fim de sanar o cerceamento de defesa (arts. 396-A e 402 do CPP); 
2) Suspensão do prazo para alegações finais até: (i) a realização da audiência complementar; e (ii) o julgamento definitivo do Agravo Regimental (eDoc 34), evitando-se a convalidação de nulidades e prestigiando-se a economia processual; 
3) Renovação do interrogatório dos acusados ao final da instrução complementar, assegurando-se a autodefesa sobre a integralidade do acervo probatório (art. 400 do CPP);
 4) Apreciação expressa e fundamentada das preliminares suscitadas na Resposta à Acusação (eDoc 18), com enfrentamento dos pontos essenciais, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

É o breve relatório. DECIDO.

No despacho de designação da audiência de instrução ficou consignado que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente, de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.
Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 

3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 

Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de requisição das testemunhas arroladas pela Defesa.
Além disso, o Agravo Regimental, nos termos do art. 317, §4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente